Tribunal: TJSP
Processo: 2100750-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
1. Para obter a gratuidade da justiça basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
2. Devido ao subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
1. Para obter a gratuidade da justiça basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
2. Devido ao subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a realidade socioeconômica do país, reputa-se necessitada a pessoa física que se acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual ao Imposto sobre a Renda. Montante que se aproxima do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado para os mesmos fins.
3. Servidor público municipal ocupante do cargo de motorista. Declaração de pobreza. Remuneração que não é incompatível com a assistência judiciária. Decisão reformada. Benefício deferido. Recurso provido.